Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. VÍCIO NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega a autora que teve frustrada sua expectativa de receber o produto e que a recorrida manteve a oferta no seu site mesmo ciente da indisponibilidade. Acrescenta que se sentiu desrespeitada, enganada, lesada e frustrada. Informa que após manifestar seu desinteresse no recebimento do produto, a recorrida realizou o envio, o que demonstra seu desrespeito e má-fé com a consumidora. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram sua hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 46085948).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso nos autos que o produto adquirido pela recorrente no sítio eletrônico da recorrida não foi entregue no prazo contratual. Todavia, apesar da constatação do vício no serviço, os fatos narrados não configuram dano moral. É certo que a aquisição de qualquer produto pela internet gera legítima expectativa no consumidor de que o receberá em conformidade com os termos contratados. Porém, a situação enfrentada pela autora não tem potencial lesivo, pois são fatos corriqueiros e comezinhos que trazem apenas transtorno e desgosto para vida do consumidor que se utiliza desse tipo de serviço, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Dano moral não configurado.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.